Tribunal: STF
Processo: Rcl 77918
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 957.893/SP (eDOC 16, p. 5-11), por suposta violação ao enunciado da Súmula Vinculante 26.



    O reclamante sustenta que o acórdão reclamado (eDOC 16) violou a Súmula Vinculante 26.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (eDOC 16) e restabelecer a decisão do TJSP (eDOC 15, p. 69-77), determinando o retorno da beneficiária ao regime semiaberto (ou ao regime em que se encontrava antes da progressão indevida) até a conclusão do exame criminológico (eDOC 1, p. 9-11). No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar em definitivo a decisão reclamada e restabelecer a decisão do TJSP que determinou a realização do exame criminológico (eDOC 1, p. 11).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 21).



    É o relatório.



    Decido.



    Para um melhor entendimento da controvérsia, apresento a seguir o histórico do processo.



    A beneficiária da decisão reclamada, Telma Aparecida Marcelino, cumpre pena total de 31 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão, decorrente de condenações pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, com término previsto para 02 de agosto de 2034 (eDOC 15, p. 19).



    O Juízo da Vara das Execuções Criminais da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ – Sorocaba/SP, nos autos da Execução nº 7014109-37.2006.8.26.0050, deferiu a progressão da apenada para o regime semiaberto, entendendo preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, e afastando a necessidade de exame criminológico por considerar inconstitucional a nova redação do art. 112, § 1º, da LEP (eDOC 15, p. 31-33).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Agravo em Execução Penal (nº 0008363-28.2024.8.26.0521), ao qual a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) deu provimento para anular a decisão de primeiro grau e determinar a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo (eDOC 15, p. 69-77). O TJSP fundamentou sua decisão na necessidade de avaliação mais aprofundada do mérito da apenada, considerando que ela é reincidente, cumpre longa pena (até 2034) pela prática de crimes graves (roubo e tráfico), e possui um histórico de faltas disciplinares graves durante a execução, incluindo desacato, rebelião, posse de aparelho celular e uma evasão ocorrida em 2017, o que demonstraria inconformismo com a terapêutica penal e fragilidade no arrependimento (eDOC 15, p. 74-75).



    Contra essa decisão do TJSP, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC nº 957.893/SP). O Ministro Relator, em decisão monocrática proferida em 19 de dezembro de 2024 (eDOC 16, p. 1-4), concedeu a ordem para afastar a exigência do exame criminológico e restabelecer a decisão do juízo de execução que havia deferido a progressão. O Ministro Relator do STJ considerou que a exigência do exame pelo TJSP baseou-se na nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP), conferida pela Lei nº 14.843/2024, a qual entendeu ser novatio legis in pejus e, portanto, irretroativa, não podendo ser aplicada a crimes cometidos antes de sua vigência. Concluiu que, afastada a aplicação da nova lei, a decisão do TJSP carecia de fundamentação concreta para exigir o exame, mencionando que a última falta grave havia sido reabilitada em 15/02/2022 (eDOC 16, p. 3).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo regimental contra essa decisão monocrática. A Sexta Turma do STJ, em acórdão proferido em 12 de março de 2025 (eDOC 16, p. 5-11), negou provimento ao agravo regimental, mantendo a concessão da ordem de habeas corpus. Este acórdão da Sexta Turma do STJ é o ato ora reclamado. A Turma reiterou o entendimento de que a Lei nº 14.843/2024 é irretroativa por ser mais gravosa e que a decisão do TJSP que determinou o exame criminológico utilizou-se de fundamentação inidônea, não relacionada ao período de resgate da pena, mas sim à gravidade abstrata dos delitos e à longa pena a cumprir (eDOC 16, p. 5, item 3 da ementa; eDOC 16, p. 9).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, o Ministério Público do Estado de São Paulo alega que o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 957.893/SP (eDOC 16, p. 5-11), afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    O entendimento desta Corte consolidado na Súmula Vinculante 26, indicado como paradigma de controle, possui a seguinte redação:



    "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico."



    O acórdão reclamado (eDOC 16, p. 5-11), mantendo a decisão monocrática proferida no HC 957.893/SP (eDOC 16, p. 1-4), fundamentou sua conclusão na premissa de que a Lei nº 14.843/2024, ao alterar o art. 112, § 1º, da LEP para tornar o exame criminológico um requisito para a progressão, constituiu novatio legis in pejus, sendo, portanto, irretroativa e inaplicável aos crimes cometidos pela paciente antes de sua vigência. A partir dessa premissa, o STJ concluiu que a decisão do TJSP (eDOC 15, p. 69-77), ao exigir o exame, teria se baseado em fundamentação inidônea, "não relacionada ao período de resgate da pena, mas na gravidade abstrata dos delitos praticados e na longa pena a cumprir" (eDOC 16, p. 5, item 3 da ementa), configurando ilegalidade flagrante. Assim, restabeleceu a decisão de primeiro grau que havia concedido a progressão sem o exame.



    Contudo, uma análise atenta da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Execução Penal nº 0008363-28.2024.8.26.0521 (eDOC 15, p. 69-77) revela que a determinação para a realização do exame criminológico não se baseou exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos ou na longa pena a cumprir, tampouco unicamente na nova legislação. O TJSP justificou a necessidade da perícia com base em elementos concretos extraídos da situação particular da apenada, relacionados ao seu histórico durante a execução penal.



    Transcrevo o trecho pertinente da fundamentação do TJSP (eDOC 15, p. 74-75):



    "Segundo boletim informativo (fls. 19/28), ela expia pena total de 31 (trinta e um) anos, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias dias de reclusão, por condenações nos delitos de roubo e tráfico, com término de pena para 2.8.2034 (fls. 19). E, embora a longa pena a cumprir e perigo abstrato da conduta não constituem óbice à progressão de regime, as circunstâncias do caso concreto demandam maior atenção por se tratar de agente reincidente.



    Soma-se registro de faltas disciplinares de natureza grave no curso da execução, consistentes em desacato, rebelião, posse de aparelho celular e, ainda, uma evasão em 2017, a demonstrar certo inconformismo com a terapêutica penal e a ausência ou fragilidade de arrependimento por seu comportamento indisciplinado (fl. 24).



    Existindo dúvida acerca do preenchimento do elemento subjetivo, recomenda-se que o Magistrado determine a realização de exame criminológico, realizado justamente para aferir a aptidão do sentenciado para o retorno ao convívio social. Acredita-se que, após o laudo técnico, ter-se-á melhores condições de verificar se a agressividade e periculosidade do reeducando diminuíram de intensidade. Se a pessoa efetivamente arrependeu-se de sua conduta e tem condições de reintegrar-se à sociedade de maneira harmônica, sem novas reiterações criminais e se tem suporte familiar, de amigos ou de colegas, para quando estiver em regime mais benéfico. Enfim, se tem condições de progredir e voltar a conviver com efetivação dos bons valores da sociedade." (grifei).



    Verifica-se, portanto, que o TJSP invocou fatores específicos e concretos para justificar a necessidade do exame: a reincidência da apenada; a natureza dos crimes pelos quais cumpre pena (roubo e tráfico); a longa pena ainda por cumprir (até 2034); e, crucialmente, o histórico de faltas disciplinares graves durante a execução (desacato, rebelião, posse de celular e evasão em 2017), interpretadas como indicativos de inconformismo com a terapêutica penal e necessidade de aferir a aptidão para o retorno ao convívio social.



    Essa fundamentação, baseada em elementos concretos da execução da pena e do histórico da apenada, alinha-se perfeitamente ao que exige a Súmula Vinculante 26: a possibilidade de determinar o exame criminológico "de modo fundamentado". A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a exigência do exame criminológico é válida quando devidamente motivada nas peculiaridades do caso concreto, mesmo após a Lei nº 10.792/2003 ter tornado o exame facultativo. A Súmula Vinculante 26 consolidou esse entendimento, não proibindo o exame, mas exigindo fundamentação idônea, calcada nas circunstâncias da execução penal.



    O acórdão reclamado (eDOC 16), ao focar na questão da irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 e concluir que a decisão do TJSP carecia de fundamentação concreta autônoma por se basear na gravidade abstrata e na longa pena, parece ter desconsiderado os fundamentos específicos e concretos efetivamente apresentados pelo Tribunal paulista, notadamente o histórico de faltas graves durante a execução, que, como visto, encontram amparo na Súmula Vinculante 26 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Ao desconsiderar a fundamentação concreta apresentada pelo TJSP e cassar a determinação de realização do exame criminológico com base numa interpretação restritiva e focada na irretroatividade da nova lei, o Superior Tribunal de Justiça acabou por afrontar a autoridade da Súmula Vinculante 26, que assegura ao juízo da execução a faculdade de determinar o referido exame, desde que o faça de modo fundamentado nas circunstâncias do caso concreto, como ocorreu na decisão do TJSP (eDOC 15, p. 69-77).



    Portanto, assiste razão ao reclamante quanto à alegada violação da Súmula Vinculante 26.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 957.893/SP (eDOC 16, p. 5-11) e, por conseguinte, restabelecer a validade e os efeitos do acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Execução Penal nº 0008363-28.2024.8.26.0521 (eDOC 15, p. 69-77), que determinou a realização de exame criminológico para subsidiar a análise do pedido de progressão de regime da beneficiária Telma Aparecida Marcelino.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada e ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ da Comarca de Sorocaba/SP (Execução Criminal nº 7014109-37.2006.8.26.0050).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente